Tribunal: TJDFT
Processo: 0729335-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram debatidas de forma coerente e satisfatória no acórdão recorrido, inexiste vício de omissão a ser sanado.
3. Conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos os argumentos aventados pelas partes, devendo apenas explicitar as razões de seu convencimento (EDcl no MS 21315/DF).
4. Recurso conhecido e improvido.